Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação e deu provimento à remessa necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 1.040, III, do CPC, os feitos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior após a publicação do acórdão paradigma, o que ocorreu em 16/12/2024. Os embargos de declaração opostos nos autos do REsp 2.091.202/SP (Tema Repetitivo n. 1.223/STJ) não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC) e não houve, na Corte Superior, ordem que acarretasse nova suspensão de processos, motivos pelos quais afasta-se a alegação de obscuridade no acórdão embargado e rejeita-se o pedido de sobrestamento do processo.
4. Com base no prequestionamento ficto estabelecido no art. 1.025 do CPC, é prescindível que o órgão jurisdicional se manifeste sobre todas as teses apresentadas pela parte ou cite expressamente os dispositivos constitucionais ou legais indicados, razão pela qual não ocorreu omissão nesse aspecto.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.